Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728712-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA SOTERIO ALVES DA COSTA, LUCIA LORENA MONTEIRO GOMES, BEATRIZ BOTELHO MENEZES LIMA AGRAVADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS DECISÃO 1. GABRIELA SOTERIO ALVES DA COSTA e OUTRO(S) interpõem agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 74006462), proferida em cumprimento de sentença movido contra FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Em análise ao Edital na 05/2025, que convocou as autoras para a reaplicação da prova prática de informática, observo que ele atende às balizas estabelecidas no título judicial. Com efeito, nele foram fixados os conteúdos macroestruturais e os respectivos critérios microestruturais de avaliação, definindo-se as pontuações correspondentes. Em relação aos critérios microestruturais, verifico que eles são bem mais específicos que aqueles constantes no Anexo II do Edital no 03 de 2018. Veja-se: [...] O fato de não constar indicação nominal e padronizada das funções, comandos, ferramentas e operações não macula o edital. A uma, porque não houve determinação nesse sentido no título judicial. A duas, porque não é necessário que o edital especifique pormenorizadamente cada tópico ou subtópico dos temas estarão abrangidos pelos critérios microestruturais. Do mesmo modo, entendo que não assiste razão às autoras quanto à necessidade de manutenção da matriz de pontuação da adotada na prova reaplicada em 2023 aos candidatos de cargo análogo do mesmo Órgão (CLDF), referente processo no 0702651-74.2019.8.07.0018, seja porque se tratam se certames diversos, seja porque não houve determinação nesse sentido no acórdão prolatado. No ponto, saliento que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, para definir os critérios de pontuação adotados. Nesse sentido, destaco a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 485 de Repercussão Geral: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (STF, RE n.o 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 2342015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125, Divulg 2662015, Public 29/06/2015).” Sobre o tipo de teclado a ser utilizado, a banca examinadora foi clara ao estabelecer que seria ABNT ou ABNT 2, não havendo qualquer ilegalidade a justificar a intervenção deste Juízo. Tampouco houve determinação no título judicial de que deveria ser observado apenas um tipo de teclado. Em relação à necessidade de fixação de tempo de prova, observo que a questão fora suscitada na petição inicial, porém, não houve qualquer menção a ela no acórdão prolatado, seja na fundamentação, seja no dispositivo, sendo defeso a este Juízo extrapolar os limites da coisa julgada para determiná-la. Acrescento que os demais concorrentes realizaram a primeira prova sem prévia ciência do tempo de duração, de sorte que delimitá-lo para as autoras violaria o princípio da isonomia. Quanto à necessidade de observância do prazo de 90 dias entre a publicação do edital e a data da prova, previsto na Lei Distrital n. 4.949/2012 (art. 11, I), destaco que ele não se aplica ao caso, pois refere-se à data da primeira prova, ao passo que a prova de informática diz respeito a etapa já avançada do concurso. Ademais, o acórdão que determinou a reaplicação da prova não fez qualquer ressalva quanto à data para a sua aplicação. No que pertine aos meios e prazos para impugnação do resultado da prova, embora o Edital de Convocação para a prova prática seja omisso, observo que o Edital de Abertura de Inscrições no 03/2018 estabelece em seu Capítulo 15 (ID 30956515 – pág. 15) o prazo e procedimento recursal a ser adotados em todas as fases, motivo pelo qual presume-se que a eventual impugnação da prova a ser reaplicada será por ele regida. Acerca da publicidade do novo edital, verifico que ela foi atendida, visto que houve a publicação respectiva no Diário Oficial, sendo inequívoca a ciência das autoras quanto a ela. No que se refere à pretensão de que todos os atos relativos à reaplicação da prova prática sejam obrigatoriamente submetidos à prévia homologação judicial, entendo que também não há como acolhê-la, sob pena de violação à separação dos poderes. Em suma, tenho que o Edital de Convocação no 05/2025 atende aos critérios estabelecidos no título judicial, motivo pelo qual dou por satisfeita a obrigação de fazer e, em consequência, reconheço a ausência de interesse de agir das exequentes quanto à instauração da fase executiva quanto à aludida obrigação.” 2. As agravantes-exequentes alegam que, após o trânsito em julgado da decisão favorável, a Fundação-agravada publicou o Edital no 05/2025, convocando-as para nova prova prática, porém esse edital reproduz os mesmos vícios anteriormente reconhecidos como ilegais, como a ausência de critérios claros e objetivos, a omissão de informações essenciais (como a duração da prova) e a elevação desproporcional da exigência técnica. 3. Afirmam que o edital não promove a indicação nominal de comandos e funções a serem cobrados, o que compromete a previsibilidade e a objetividade da avaliação e contraria o acórdão transitado em julgado. 4. Ao final, requerem: "a) Em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sejam suspensos imediatamente os efeitos do Edital no 05/2025 (doc. 5), inclusive a realização da prova prática prevista para o dia 24/08/2025, até que esta Colenda Turma delibere sobre os critérios técnicos e procedimentais que deverão balizar a reaplicação da avaliação, nos moldes da decisão transitada em julgado; b) No mérito, esta Colenda Corte dê provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, com a consequente reformulação e posterior retificação do Edital de Convocação no 05/2025 (doc. 5, em anexo), com a adoção obrigatória de critérios objetivos, proporcionais, transparentes e prévios, especialmente quanto a/ao: b.1. Especificação clara e expressa dos critérios microestruturais de correção, com indicação nominal e padronizada das funções, comandos, ferramentas e operações, tal como se apresentam no ambiente computacional real dos programas Microsoft Word e Excel, afastando-se descrições genéricas ou ambíguas; b.2. Manutenção da matriz de pontuação adotada na prova reaplicada em 2023 aos candidatos de cargo análogo do mesmo Órgão (CLDF), referente processo no 0702651-74.2019.8.07.0018, em respeito ao princípio da isonomia e à jurisprudência do caso concreto; b.3. Indicação precisa da versão exata dos programas Microsoft Word e Excel que serão utilizados na aplicação da prova, com proibição de múltiplas versões entre os candidatos; b.4. Definição inequívoca do tipo de teclado (ABNT ou ABNT2) a ser adotado, com garantia de padronização em todas as estações de prova; b.5. Divulgação expressa da duração total da prova prática, com previsão de tempo específico destinado à leitura dos comandos e verificação prévia dos equipamentos; b.6. Estabelecimento formal dos meios e prazos para impugnação do edital e para interposição de recursos contra o resultado da prova prática, com indicação do canal oficial, da forma de apresentação e do marco inicial da contagem de prazo, em atenção ao contraditório e à ampla defesa; b.7. Determinação expressa de que, a partir da publicação do novo edital reformulado, seja estipulada nova data para realização da prova, observado o prazo mínimo de 90 (noventa) dias entre a convocação e a aplicação do exame prático, conforme previsto no art. 11 da Lei Distrital no 4.949/2012; b.8. Garantia de que todos os atos relativos à reaplicação da prova prática sejam obrigatoriamente submetidos à prévia homologação judicial, em respeito à autoridade da decisão transitada em julgado, sob pena de nulidade." 5. Preparo (id. 74006464). 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 8. Na ação de conhecimento originária, as agravantes-exequentes obtiveram provimento judicial favorável conforme o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a r. sentença, reconhecer a ilegalidade do ato que eliminou as autoras do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo, categoria Secretário (código T40), do Quadro de Pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal e determinar que elas sejam submetidas à realização de novo exame prático, pautado em critérios objetivos macro e microestruturais prévios de avaliação e correção”. (id. 74004758). 9. No acórdão, o Exmo. Des. Relator fundamentou, in verbis: “No Anexo II do Edital de Convocação (ID no. 14599350 – pág. 16) há indicação dos conteúdos macroestruturais (divididos em 2 grupos), cada grupo valendo 50 pontos, no total de 100 pontos. Por sua vez, esses grupos eram divididos em 5 critérios microestruturais. Assim, em princípio, cada um dos 10 critérios microestruturais valeria 10 pontos. O candidato habilitado deveria obter nota igual ou superior a 60 pontos. Não ficou claro, todavia, a forma de pontuação de cada quesito microestrutural. Ademais, não há informação de que as candidatas tiveram acesso à grade de correção/máscara de critérios contendo a abordagem/requisitos de respostas definida pela banca examinadora, as respostas apresentadas pelo candidato e a pontuação obtida pelo candidato, que seriam divulgadas por ocasião da vista da prova prática (cláusula 10.7). De acordo com os documentos juntados pela ré, foram fornecidos apenas os espelhos com a nota final do candidato em cada prova (ID nos. 14599381, 14599382 e 14599383), o que não se mostra suficiente. Além dos critérios de avaliação genéricos, as candidatas narram vícios graves na aplicação da prova prática. No entanto, independente da existência de outros vícios na aplicação do exame, entende-se que a ausência de clareza quanto aos critérios microestruturais de avaliação, bem como da grade de correção das provas das candidatas, por si sós, são suficientes para invalidar os exames.” (id. 74004758). 10. Os recursos extraordinários interpostos foram desprovidos e o acórdão transitou em julgado. 11. Em cumprimento ao acórdão exequendo, a agravada-executada expediu edital de convocação das agravantes-exequentes para a realização de novo certame (id. 74006461, pág. 11). 12. Ao contrário do alegado nas razões recursais, o edital de convocação das agravantes-exequentes para a realização de nova prova prática contém a especificação dos conteúdos macroestruturais, os respectivos critérios de avaliação e a definição das pontuações correspondentes, o que supre a nulidade do edital anterior no que diz respeito “a forma de pontuação de cada quesito microestrutural”. 13. As insurgências das agravantes-exequentes quanto à falta de indicação nominal e padronizada das funções, comandos, ferramentas e operações em avaliação, bem como sobre o tipo de teclado a ser utilizado e a divulgação do tempo de prova, não procedem e contrariam a coisa julgada, pois não há no acórdão exequendo determinação de que o novo edital a ser expedido observe essas especificações. 14. O prazo de 90 dias entre a publicação do edital e a data da prova, previsto na Lei Distrital no 4.949/2012, art. 11, inc. I, não se aplica ao caso, pois, consoante fundamentado pelo MM. Juiz, “refere-se à data da primeira prova, ao passo que a prova de informática diz respeito a etapa já avançada do concurso” (id. 74006462). 15. O pedido de manutenção da matriz de pontuação adotada na prova reaplicada em 2023 no processo no 0702651-74.2019.8.07.0018 também não se reverte de verossimilhança, porquanto diz respeito ao cargo de Técnico Legislativo (T38), e a presente demanda se refere ao cargo de Secretário (T40). 16. A exigência de prévia homologação judicial da prova reaplicada não procede, pois contraria a separação dos poderes, Súmula no 487 do STF. 17. Quanto às demais omissões imputadas ao novo edital do certame, deve ser adotado o Edital de Abertura de Inscrições no 03/2018, notadamente o Capítulo 15 (id. 30956515, pág. 15, autos originários) sobre o procedimento recursal a ser adotados em todas as fases. 18. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. 19. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 20. A agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 21. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 22. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora